Tribunal: TJMT
Processo: 1030576-18.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030576-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[DPVAT]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VILMA DANELLI MORAIS - CPF: 764.241.891-49 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1030576-18.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Vilma Danelli.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – ACIDENTES DIVERSOS – LESÕES DISTINTAS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – SIMPLES PROVA – DOCUMENTOS MÉDICOS COMPROBATÓRIOS – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – PROPRIETÁRIO – SÚMULA 257/STJ – IRRELEVÂNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas, restando suficientemente comprovado o nexo causal.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da súmula 257, do STJ.

O fato de a parte autora não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1030576-18.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Vilma Danelli.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT que lhe move Vilma Danelli, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.

Inconformada, a apelante alega que já houve o pagamento de indenização pelo mesmo membro lesionado referente a sinistro anterior ao noticiado nos autos, em 2016. Assim, ainda que se entenda por eventual direito a complementação do benefício de invalidez decorrente do acidente automobilístico, deve-se considerar o pagamento administrativo em relação ao sinistro anterior. Além disso, defende a ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio na data em que ocorreu o acidente, sendo o proprietário inadimplente e inaplicável a súmula 257, do STJ ao caso.

Prossegue sustentando a ausência de comprovação do acidente automobilístico, uma vez que o boletim de ocorrência foi registrado a pedido da parte autora, sendo documento produzido unilateralmente e tempos após o acidente.

Aduz que, na hipótese de persistir a condenação, pretende a inversão do ônus sucumbencial, em razão da sucumbência mínima experimentada pela apelante. Sucessivamente, requer a redistribuição da sucumbência de forma parcial, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados no máximo em 10% sobre o valor da condenação. Firme em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id.201685738), pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1030576-18.2021.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Apelada:
Vilma Danelli.

V O T O

Cinge-se dos autos que Vilma Danelli manejou ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n.o 6.194/74 contra a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., em face do acometimento de invalidez parcial permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 06.12.2020.

Após regular processamento do feito, o douto magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar a seguradora ao pagamento a título de seguro obrigatório no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC (id. 201685733).

Irresignada, a apelante alega que já houve o pagamento de indenização pelo mesmo membro lesionado referente a sinistro anterior ao noticiado nos autos, no ano de 2016. Assim, ainda que se entenda por eventual direito a complementação do benefício de invalidez decorrente do acidente automobilístico, deve-se considerar o pagamento administrativo em relação ao sinistro anterior.

Além disso, defende a ausência de cobertura pelo não pagamento do prêmio da data em que ocorreu o acidente, sendo o proprietário inadimplente, defendendo, inclusive, a não aplicação da súmula 257 do STJ ao presente caso.

Prossegue sustentando a ausência de comprovação do acidente automobilístico, uma vez que o boletim de ocorrência foi registrado a pedido da parte autora, sendo documento produzido unilateralmente e após o acidente.

Aduz que, na hipótese de persistir a condenação, pretende a inversão do ônus sucumbencial, em razão da sucumbência mínima experimentada pela apelante. Sucessivamente, requer a redistribuição da sucumbência de forma parcial, bem como para que os honorários advocatícios sejam fixados no máximo em 10% sobre o valor da condenação. Firme em tais argumentos, requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Após detida análise dos autos, concluo que a razão não acompanha a apelante. Explico.

De início, mister se faz constar que de fato a apelada sofreu acidente de trânsito anteriormente, em 29.10.2016, sendo acometida por invalidez parcial permanente no membro superior esquerdo (punho), recebendo o valor R$ 1.687,50 referente à indenização securitária perante a Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

No presente caso, todavia, a demanda se refere a outro acidente de trânsito, ocorrido em 06.12.2020, conforme efetivamente provado pelo Boletim de Ocorrência (id. 201685692) e ficha de atendimento médicos (id. 201685693).

Não obstante, o douto magistrado determinou a realização de perícia médica judicial, elaborada pelo médico Dr. Reinaldo Prestes Neto (CRM/MT 5.329), que concluiu pela clara relação entre o acidente descrito e as lesões apresentadas, atestando a invalidez do punho esquerdo (25%) de grau intenso (75%) – id. 201685729

Portanto, é possível observar que os fatos envolvem acidentes ocorridos em datas distintas e que causaram lesões diversas, inclusive atestada pelo perito judicial.

Além disso, apesar de sustentar que no acidente anterior, ocorrido no ano de 2016, houve o pagamento de indenização referente ao membro lesionado, não fazendo jus ao novo recebimento, observa-se que a autora sofreu nova lesão, inclusive no mesmo membro, agora no ano de 2020, decorrente de grave acidente de trânsito.

Isso porque, basta analisar a ficha de pronto atendimento médico no dia do acidente, que relata o trauma no membro superior esquerdo: “
Paciente relata queda de moto, aparenta trauma em
MSE
, FCC em lado inferior
”

(id. 201685693).

Assim, restando incontroverso que se trata de acidentes distintos, apesar de afetar o mesmo membro, nada impede o eventual recebimento das referidas indenizações, não havendo que se falar em abatimento do valor recebido anteriormente ou limitar o capital segurado.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 6.194/74 – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INVALIDEZ PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – ACIDENTES DIVERSOS NO MESMO MEMBRO – LESÕES DISTINTAS – CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES – POSSIBILIDADE – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

Provado que o acidente foi causado por veículo automotor, por meio de perícia médica, é perfeitamente possível o deferimento da indenização.

A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causaram danos no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratarem de lesões independentes.
(...)” (RAC n. 1012549-21.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PROCEDÊNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – DESCABIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5o DA LEI no 6.194/74 – DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE PELA MESMA INVALIDEZ – INDENIZAÇÃO PAGA POR OUTRO ACIDENTE COM LESÃO NO MESMO MEMBRO – EVENTOS DISTINTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
A existência de dois acidentes distintos e em épocas diferentes, que causam lesão no mesmo membro, não impede o recebimento das referidas indenizações, por se tratar de lesões independentes
. -
(RAC n. 0039614-47.2016.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 02.08.2021 – negritei).

Ademais, em relação ao registro tardio da ocorrência, como o caso dos autos, em se tratando de comunicação unilateral à autoridade policial, se mostra prescindível a juntada de boletim de ocorrência quando por outros elementos se puder comprovar os fatos contidos na inicial.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – DOCUMENTO EMITIDO PELO SAMU – FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO - NEXO CAUSAL ENTRE O EVENTO E O DANO - ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - ART. 85, §11, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT, a existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam o nexo de causalidade, de que houve acidente de trânsito e a invalidez decorre desse sinistro, o Boletim de Ocorrência Policial é dispensável.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.
”

(RAC n. 0033340-67.2016.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 04.09.2018).

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que o douto magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à autora.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida íntegra.

Superado esse ponto,
é cediço que a inadimplência do prêmio não acarreta o indeferimento da ação, não eximindo a seguradora de honrar a indenização ao segurado, ainda que a vítima seja proprietária do veículo, como consolidado pela Súmula 257 do STJ: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.”

Nesse sentido julgou este Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO - ART. 557, CAPUT, CPC - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - INDENIZAÇÃO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - PAGAMENTO EM ATRASO - SÚMULA 257, STJ - PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

"A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização." (Súmula 257, STJ)

Logo, o regimental de decisão que assim decide, monocraticamente, não comporta provimento.”
(AgR 42816/2015, 6a Câm. Cív. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 15.04.2015 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – PROPRIETÁRIO – INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO – SÚMULA 257/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, não há necessidade de ser demonstrado a adimplência do seguro, ante aos termos da sumula 257, do STJ.

A eventual inadimplência do prêmio do seguro não configura justo motivo para a recusa do pagamento da indenização securitária, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo.
”

(RAC n. 1020517-39.2019.8.11.0041, minha relatoria, j. 09.06.2021 - negritei).

Tal posicionamento está, inclusive, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é firmada no sentido de que a falta de pagamento do prêmio não impossibilita o recebimento de indenização por seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores,
ainda que o proprietário do veículo seja vítima do acidente
. Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 257/STJ, 'a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização'
.
Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente
. (...)"
(STJ, AgInt no REsp 1.757.675/PR, 4a Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 19.09.2019 – destaquei).

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
SÚMULA 257/STJ. DISSÍDIO NOTÓRIO.

1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio
,
sendo possível a superação de eventuais atecnias na demonstração do dissídio quando ele se revela notório.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.777.683/PR, 3a Turma, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 14.3.2022 – negritei e grifei).

Portanto, a sentença não merece retoque, uma vez que se encontra em consonância com o enunciado da Súmula 257 do STJ e a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

Avançando na resolução da celeuma, é possível verificar que na hipótese dos autos, a autora formulou um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório em razão de invalidez permanente, sendo certo que o pleito foi acolhido pela douta magistrada
a quo
.

Portanto, o fato de a autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não caracteriza sucumbência mínima da apelante, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido.

A respeito, colaciono recentes precedentes deste Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - CONFIGURADA - SUCUMBÊNCIA PELA RÉ VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - ENTENDIMENTO DOMINANTE - SÚMULA 568 DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, correspondente ao grau de invalidez observado pelo segurado, verifica-se a ocorrência de sucumbência pela ré.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema” (STJ, Súmula 568, Corte Especial, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
”

(RAIN n. 1042218-56.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 27.04.2022 – negritei).

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – INAPLICABILIDADE - MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE RECURSAL – APELO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –AGRAVO DESPROVIDO.

A condenação da Agravante ao pagamento de indenização securitária em quantia equivalente ao grau da lesão que afetou o membro corporal da Segurada não caracteriza sucumbência mínima, tampouco recíproca, haja vista que o quantum sofre variação de acordo com percentual da incapacidade quantificada em perícia judicial.
(...)”
(RAIN n. 1030846-76.2020.8.11.0041, 2a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.2021 – negritei).

Além disso, ainda destaco que é pacífico na jurisprudência do c. STJ o entendimento de que não ocorre sequer a sucumbência recíproca nos casos em que haja o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. ART. 85, § 2o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. ACOLHIMENTO DE PEDIDO ALTERNATIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2o, do CPC/2015, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC/2015, apenas possível na ausência de qualquer das hipóteses do § 2o do mesmo dispositivo (REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019).

2.
É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não ocorre a sucumbência recíproca, em havendo o provimento, em sua totalidade, de um dos pedidos alternativos
. Precedentes.

3. No caso,
a autora formulou na petição inicial, além do pagamento integral do seguro obrigatório DPVAT, pedido alternativo para que a ré fosse condenada ao pagamento da indenização conforme o grau de incapacidade a ser apurado em perícia, e tal pleito foi atendido
.

4. Agravo interno a que se dá parcial provimento, apenas para afastar a sucumbência recíproca.”
(AgInt no REsp 1666102/PR, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.05.2020 – grifei e negritei)

Visto essa questão, a recorrente pretende a reforma da decisão para que o valor dos honorários de sucumbência fixado seja estipulado conforme a regra de obediência obrigatória do §2o, do art. 85, do CPC, arbitrada em 10% sobre o valor da condenação.

No caso dos autos, o percentual que a recorrente requer seja fixado, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$ 2.531,25), corresponde a R$ 253,12 (duzentos e cinquenta e três reais e doze centavos), restando evidente que representa quantia ínfima, e por consequência, deve ser aplicada a regra subsidiária prevista no § 8o do art. 85 do CPC.

Dessa forma, entendo que deve ser fixado em montante que esteja de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Outro não é o entendimento deste Tribunal,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE – DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Em que pese se tratar de regra excepcional, é permitido o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade, quando o valor da condenação for irrisório, de modo que a aplicação de percentual sobre tal verba depreciaria sobremaneira o trabalho do Profissional da Advocacia
.
” (RAIN 1008814-14.2019.8.11.0041, 1a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.01.2022 – negritei).

“
AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – VERBA HONORÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8o, DO CPC – POSSIBILIDADE – MAJORAÇÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA –VIABILIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.021, § 4o, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que a quantia definida para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior à pretendida na inicial, a Seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

“Quando autorizado a arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, sabidamente não está o Magistrado adstrito aos limites percentuais estabelecidos pelo código” (REsp n. 1.731.617 - SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, DJe 15/05/2018).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).

O não provimento do Agravo em votação unânime (art. 134-A, § 2o, do RITJ/MT) impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
” (RAC n. 1049333-31.2019.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 23.02.2022 – negritei).

Dessa forma, tenho que devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados em
R$ 1.000,00 (mil reais) na decisão combatida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, desprovido o recurso, majoro a condenação dos honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Ante ao exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024